Tribunal: STF
Processo: RE 1346751
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Processo trabalhista. Fase de execução. Valor dos honorários advocatícios. Coisa julgada. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.